Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-06.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007054-06.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Professor, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANES DE FATIMA ANDRETTA - CPF: 894.782.401-10 (RECORRIDO), ALUMARA DINS TEIXEIRA - CPF: 045.968.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007054-06.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida:
Janes de Fátima Andretta

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/06/2023 a 16/06/2023

Ordem da pauta
: 112

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – CÁLCULO DA PARTE AUTORA EM CONSONÂNCIA COM A SENTENÇA
– NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, executado e ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes seus embargos à execução, rejeitou a alegação quanto à necessidade de adequação dos juros e correção monetária.

2.

O recorrente
pretende a reforma parcial da sentença apenas para aplicar as normas de atualização monetária re
centemente instituídas pela EC nº 113/2021, qual seja, incidência da Taxa Selic.

3.

A sentença proferida nos Embargos consignou que
“a insurgência do executado quanto aos marcos de incidência dos encargos moratórios não merece prosperar porquanto deveria ter sido suscitada antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, por meio da via legalmente adequada, que não a presente, restando, portanto, preclusa a matéria”.

4.

Da análise dos autos, vê-se que constou do dispositivo da sentença a condenação em obrigação de pagar quantia, bem como que
“
sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema nº 905 do STJ, e juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança contados da citação”.

5.

O demandado, porém, não se insurgiu quanto ao julgado, cujo trânsito em julgado operou-se em 29/09/2022. Assim, está preclusa a possibilidade de se alterar os termos da sentença, inclusive dos fatores de atualização monetária e moratória nela consignados, sob pena de violação a coisa julgada.

6.

Sobre o tema, o C. STJ entende que
“devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. [...] o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463 , I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora” (AgInt no REsp: 1962609 DF, Data de Julgamento: 30/05/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022).

7.

Em igual sentido, entendo o E. TJMT
(N.U. 10137760920198110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021; N.U. 10134557120198110000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2020; N.U. 10126476120228110000, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022).

8.

Dessa forma, andou bem o Juízo
a quo
ao rejeitar os Embargos à Execução opostos pelo ente estadual neste específico, posto que em dissonância com os termos da obrigação reconhecida na fase de conhecimento e seus respectivos consectários.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios,

estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023